Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712980-52.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO ALVES PEREIRA APELADO: MARIA ALVES PEREIRA, ROSEMARY ALVES PEREIRA, ROSANGELA ALVES PEREIRA, MARCOS JONAS ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível com pedido de recebimento no seu dúplice efeito (ID 10483590, pags. 424/436), interposta, pelo Requerente, MARIO ALVES PEREIRA, em face da sentença (ID 10483574, pags. 399/401), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de interdição com pedido de antecipação de tutela (curatela provisória) no 0712980-52.2017.8.07.0007, requerida em desfavor de MARIA ALVES PEREIRA, genitora do Requerente, julgou procedente o pedido contraposto, requerido pelos filhos e pelo enteado da Requerida, para nomear a Senhora ROSEMARY ALVES PEREIRA, também filha da Requerida, sua curadora. Em Contrarrazões (ID 10483625, pags. 466/473), os Apelados requerem a impugnação da concessão da gratuidade da justiça, anteriormente concedida, pelo juízo a quo, ao Apelante (ID 10483436 pag. 96). A fim de proceder à análise dos requisitos para admissão do recurso, esta Relatoria determinou a intimação do Apelante, para que se manifestasse sobre a preliminar supracitada (ID 12945104). Em sua manifestação (ID 13163715), o Apelante sustenta, em suma, que é hipossuficiente financeiro, bem como que inexiste nos autos comprovação de que aufere lucro com o prédio de que é proprietário. Intimado (Despacho, ID 14917843), o Apelante manifestou-se (ID 16132276) pela dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias, tendo em vista os óbices causados pelo Covid-19, proveniente da SARS-COV-2, “Coronavírus”. Considerando que o Apelante já fora intimado duas vezes em ID 12945104 e ID 14917843 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a manutenção do deferimento do aludido benefício, indefiro a dilação de prazo e revogo a gratuidade de justiça. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intime-se o Apelante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2020 16:06:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador